Tribunal: TJPA
Processo: 0004499-67.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004499-67.2008.8.14.0006

APELANTE: MARCIANO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO OU FUNDADAS RAZÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o apelante à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 466 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição do apelante pela nulidade da prova, oriunda de invasão domiciliar sem consentimento ou justa causa, ou, alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, para revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é nula a prova produzida mediante ingresso não autorizado em domicílio sem fundadas razões; (ii) se a insuficiência de provas decorrente dessa nulidade impõe a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição da República assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo o ingresso sem mandado judicial apenas em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou durante o dia por ordem judicial (art. 5º, XI). No caso, o ingresso policial em local onde residia o apelante ocorreu sem mandado, autorização ou indícios concretos que configurassem flagrante delito.

4. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para ingressos em domicílio com base em denúncia anônima, é imprescindível a existência de elementos concretos prévios ou consentimento documentado (STJ, AREsp nº 2.436.037/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21/5/2024). Inexistentes esses requisitos, as provas obtidas são ilícitas.

5. Reconhecida a nulidade da prova, torna-se insuficiente o conjunto probatório para sustentar a condenação, impondo-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a prova obtida mediante ingresso não autorizado em domicílio sem indícios mínimos de flagrante delito; 2. A nulidade da prova obtida nessas circunstâncias impõe a absolvição do acusado por insuficiência de provas.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, da Constituição Federal; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.436.037/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marciano de Souza, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 466 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (Num. 19467882 - Pág. 40 a 50).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 19467886 - Pág. 1 a 10):

(...) que O ACUSADO seja ABSOLVIDO das imputações, seja pela ilegalidade da prova produzida pela invasão de domicílio, seja reconhecendo-se pela insuficiência de provas;

Alternativamente, caso seja mantida a condenação, requer A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMOLEGAL, bem como que SEJA APLICADA A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NA PROPORÇÃO DE 2/3, por MEDIDA DE JUSTIÇA.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 19467893 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, “no tocante à reanálise da dosimetria da pena” (Num. 21856078 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois.

2.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais civis adentraram uma igreja, onde residia o apelante, em razão de notícias anônimas relativas a roubo e, no telhado daquele local, encontraram certa quantidade de entorpecente ilícito (12,83g de “cocaína” e 6,27g de “maconha” - Num. 19467882 - Pág. 18).

Não há informação, nos presentes autos, de providência anterior por parte daqueles agentes ou mesmo qualquer prova concernente à autorização de morador dali para o correlato ingresso.

As provas obtidas – laudo do material apreendido e testemunho dos policiais que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso irregular ao domicílio do apelante.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA MORADORA NÃO COMPROVADO. CLIMA DE ESTRESSE POLICIAL. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma e munições, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito em desenvolvimento.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

3. Constatada a inexistência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo em vista que os policiais, sem realizar diligências prévias com vista a esclarecer os fatos relatados, e se atendo tão somente à denúncia anônima de existência de droga no interior da residência, adentraram o recinto.

4. No julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, estabeleceu diretrizes e parâmetros, a fim de que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito, consignando que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual.

5. A permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso.

6. Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre da moradora para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio.

7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do recorrente, bem como de todas as provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(AREsp n. 2.436.037/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Assim, reconheço a nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, acolho a alegação de insuficiência probatória para a condenação do apelante (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 02/12/2024